Tribunal: TJBA
Processo: 8183069-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183069-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLINIO SUED GENONADIO CARVALHO

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL PARA PROCEDIMENTO COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. EXISTÊNCIA DE
PROFISSIONAIS HABILITADOS NA
REDE REFERENCIADA. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura integral de cirurgia bucomaxilofacial por profissional não credenciado ao plano de saúde.

II. Questão em discussão
2.

A questão em discussão consiste em saber se a recusa da operadora de saúde em custear integralmente o procedimento cirúrgico com profissional escolhido pelo autor, fora da rede credenciada, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo. Contudo, a obrigação de a operadora de plano de saúde custear tratamento fora da rede referenciada é excepcional e se aplica apenas em casos de inexistência, indisponibilidade ou insuficiência de prestador credenciado, ou em situações de urgência e emergência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A escolha por profissional não integrante da rede da operadora foi uma opção do autor. Assim, a conduta da ré ao negar a cobertura integral do procedimento configurou exercício regular de direito, afastando a caracterização de ato ilícito.

5.

Inexistindo ato ilícito, não há fundamento para o pleito de indenização por danos morais, uma vez que a situação representa uma divergência de interpretação contratual, sem violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8183069-12.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que é apelante

PLINIO SUED GENONADIO CARVALHO

e

apelada

BRADESCO SAÚDE S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade de votos,
em

NEGAR
PROVIMENTO A
O RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.